Tribunal: TJDFT
Processo: 0037204-07.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 921 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular declarou, de ofício, o transcurso de prazo prescricional e extinguiu a presente relação jurídica processual nos termos do no art. 487, inc. II, do CPC.
2. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica dos recorrentes.
3. O fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3.1. A despeito de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão, é possível compreendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. 3.2. Logo, não se confunde com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 3.3. A pretensão surge somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição jurídica ativa, oportunidade em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 3.4. Nesse contexto, é importante mencionar que a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que constou, de modo elíptico, na redação do art. 189 do Código Civil.
4. No caso em deslinde convém observar que o requerimento de cumprimento de sentença, formulado sob a égide do atual Código de Processo Civil, ocorreu apenas no ano de 2022, devendo ser aplicadas as regras expressamente previstas no art. 921 do referido Código. O caso seria, em tese, de prescrição intercorrente, mas não houve o transcurso do prazo para essa finalidade.
5. Recurso conhecido e provido. Ato jurisdicional desconstituído.